Tribunal: TJMT
Processo: 1000023-58.2018.8.11.0084
Relator(a): CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão julgador: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-05-29
Data de publicação: 2023-06-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000023-58.2018.8.11.0084
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Acidente Aéreo]
Relator:
Des(a).
CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[CIELO S.A. - CNPJ: 01.027.058/0001-91 (RECORRENTE), MARIA EMILIA GONCALVES DE RUEDA - CPF: 039.777.184-36 (ADVOGADO), CIELO S.A. - CNPJ: 01.027.058/0001-91 (REPRESENTANTE), ROSA MARIA PUSSININI DOS SANTOS - CPF: 938.210.001-63 (RECORRIDO), ANA MARIA HOISSA BENTO - CPF: 546.226.469-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado n. 1000023-58.2018.8.11.0084

Origem:
Juizado Especial Cível e Criminal de Apiacás

Parte Recorrente(s):

CIELO S.A.

Parte Recorrida(s):
ROSA MARIA PUSSININI DOS SANTOS

Relator:
Claudio Roberto Zeni Guimarães

Data do julgamento:
29/05/2023 a 02/06/2023

Ordem na pauta: 181

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensado o relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – CONTRATO DE ALUGUEL DE MÁQUINA DE CARTÃO – AUSÊNCIA DE REPASSE DA TOTALIDADE DAS VENDAS REALIZADAS À CONTRATANTE
–

FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO –
RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA – DANOS MATERIAIS DEVIDOS – TENTATIVAS INFRUTÍFERAS DE SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA - DANOS MORAIS EXCEPCIONALMENTE CONFIGURADOS E FIXADOS EM SENTENÇA EM R$ 4.000,00 –
VALOR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL –
SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

A empresa demandada, ora recorrente, pretende a reforma da sentença proferida em ação indenizatória que,
julgando procedentes os pedidos iniciais, condenou a ré ao pagamento da quantia de
R$ 340,00 (trezentos e quarenta reais), a título de Danos Materiais, correspondente ao valor da venda não repassada à autora, bem como
ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais).

2.

A recorrente sustenta que não houve a comprovação de conduta danosa praticada pela parte ré, estando amparada pelo exercício regular do seu direito, e, em caso de manutenção da condenação, requer a redução do
quantum
indenizatório.

3.

Extrai-se dos autos que as partes firmaram contrato de utilização de máquina de cartão de crédito fornecida pela ré e utilizada pela parte autora na realização de vendas em geral.

4.

Os valores eram repassados à demandante assim que os pagamentos ocorriam, descontadas as taxas pactuadas. Todavia, no final do ano de 2017 e início de 2018 a autora passou a ter problemas com os repasses das quantias.

5.

A autora afirma que as vendas efetuadas nas datas de 05/12/2017, nos valores de R$ 400,00 e R$ 30,00, e 20/12/2017, na quantia R$ 340,00, não foram repassadas no prazo acordado, tendo que realizar reclamação junto à demandada para o seu recebimento.

6.

Defende que as quantias de R$ 400,00 e R$ 30,00 foram repassadas após a interpelação administrativa, porém, a importância de R$ 340,00 não fora paga até a o ajuizamento da presente demanda.

7.

De sua vez, a empresa ré sustenta que o referido montante foi regularmente repassado à autora, não havendo falar em qualquer quantia pendente de recebimento.

8.

No entanto, dos documentos constantes dos autos, verifica-se que não há comprovação de que a quantia de R$ 340,00 foi realmente repassada à autora, visto que não consta nos extratos das contas correntes de sua titularidade, vinculados à máquina de cartão, a menção ao referido valor ou, ainda, de quantia aproximada.

9.

Destaca-se, outrossim, que a empresa recorrente apenas trouxe aos autos telas de seu sistema interno, nas quais constam

créditos à recorrida nas quantias de R$ 316,24 e R$ 383,80, nas datas de 26/12/2017 e 06/12/2017, respectivamente, os quais não são identificados nos extratos apresentados pela recorrida, o que permite inferir que o repasse da referida importância não ocorreu.

10.

Ademais, as referidas telas, sozinhas, não têm
o condão de comprovar o efetivo repasse da quantia perseguida pela recorrente, posto que retratam cópias de imagens do sistema interno da empresa recorrente, produzidas unilateralmente, além do que inexistem nos autos outros meios de provas que pudessem chancelá-las
(neste sentido, vide desta Turma o precedente contido no Recurso de n.
1004827-54.2021.8.11.0055, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DJE 01/07/2022).

11.

Assim, diante da ausência de elementos probatórios robustos de que a recorrente tenha repassado a tempo e modo devidos a quantia de R$ 340,00 para a conta bancária da recorrida, tem-se que aquela não se desincumbiu do ônus probatório que lhe competia (art. 373, II e § 1º, do CPC), e, consequentemente, correta a sentença ao determinar o pagamento do aludido montante.

12.

Em relação aos danos morais, observa-se dos autos que a parte autora empreendeu diversas tentativas de resolver a celeuma na seara administrativa, o que se comprova pelos inúmeros protocolos de atendimento informados no documento de id. 156533208.

13.

Ao presente caso, portanto, aplica-se a teoria do desvio produtivo do consumidor, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça no julgamento monocrático do AREsp 1.260.458/SP
,
sob a relatoria do Ministro Marco Aurélio Belizze, que assim entendeu:

"
Para evitar maiores prejuízos, o consumidor se vê então compelido a desperdiçar o seu valioso tempo e a desviar as suas custosas competências - de atividades como o trabalho, o estudo, o descanso, o lazer - para tentar resolver esses problemas de consumo, que o fornecedor tem o dever de não causar
."

14.

Configurado,
então, o dever de indenizar da recorrente,
entendo que a quantia de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) arbitrada pelo juízo
a quo
a título de danos extrapatrimoniais
não comporta redução, porquanto adequada ao caso concreto, afigurando-se compatível, inclusive,
com o montante usualmente fixado por esta Turma Recursal para hipóteses semelhantes (
N.U 1005578-57.2022.8.11.0006, Relator VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Julgado em 16/05/2023; N.U 1000396-30.2021.8.11.0005, Relatora LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, Julgado em 23/08/202; N.U 1008591-37.2022.8.11.0015, Relator LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Julgado em 04/04/2023
).

15.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

16.

Recurso conhecido e desprovido.

17.

Por consequência,
condeno
a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, estes ora fixados em R$ 1.000,00 (mil reais), com fundamento no art. 85, §§2º e 8º, do CPC e art. 55 da Lei n. 9.099/95.

É como voto.

Claudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/05/2023